Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-27.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017678-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Programa de Computador, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CHRISTIE ANNE ABREU DE ANDRADE - CPF: 692.121.981-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL – TESE DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DEVER DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE EVIDENTE – ENTENDIMENTO PACÍFICO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DA TAXA A 30% – PRETENSÃO ABUSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que deu parcial procedência os embargos à execução para

reconhecer excesso de execução tão somente em relação aos honorários advocatícios e o período que se encontra prescrito (
17/03/2014 à 15/07/2015)
,
pleiteados pela exequente.

2.
A construtora recorrente requer a reforma da sentença alegando não ser a responsável pelo pagamento de taxas condominiais, pois o imóvel já havia sido vendido a
Christie Anne Abreu de Andrade e que, a partir da entrega do
Habite-se
ou a partir da entrega do imóvel (o que vier primeiro), não é mais responsável pelas taxas condominiais, o que ocorreu em 23/01/2014. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor das taxas à porcentagem de 30% conforme prevê a Convenção do Condomínio, no seu artigo 32.

3.
No que se refere aos débitos e taxas condominiais, valores sob os quais a parte se insurgiu, nenhum reparo a fazer, porquanto a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, já se assentou no sentido de que antes da efetiva entrega das chaves cabe à construtora, ao empreendimento arcar com as taxas.
(AgInt no AREsp 1712985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

4
. Consigne-se que a parte recorrente não comprovou a data da entrega das chaves ao comprador do imóvel e que o documento acostado a defesa se refere a um
“
Habite-se Parcial”
(Id. 82730100), fornecido pela Prefeitura de Várzea Grande/MT, sem qualquer assinatura do comprador ou acompanhado de outra prova que indique a ciência quanto à efetiva entrega do bem ao adquirente. Logo, insuficiente para comprovar a entrega das chaves e a data em que, eventualmente, tenham sido entregues.

5.
No tocante ao valor das taxas, pretende a parte Executada/Recorrente a limitação a 30% (trinta por cento) do valor pago pelos demais condôminos, pois haveria previsão em Convenção de Condomínio, razão que não lhe assiste, pois, o entendimento dessa E. Turma Recursal é no sentido de que tal pretensão é descabida e viola a isonomia, pois impõe os condôminos em posição desprestigiada frente à construtora. Nesse sentido:
N.U 1009896-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022.
Aliás, o pagamento das taxas de condomínio se atrela à propriedade do imóvel, não havendo razões para se criar valores diferenciados para o pagamento das taxas de condomínio.

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

7.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022